Tribunal: STF
Processo: ARE 1539486
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Gratificação Indevida. Repetição de Indébito. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. Ação declaratória e condenatória c/c repetição de indébito, referente a proventos de aposentadoria e gratificação de auditoria governamental recebida a maior.



    3. O Tribunal de origem decidiu pela devolução dos valores recebidos indevidamente ao erário, considerando erro grosseiro na folha de pagamento.



    4. A recorrente alegou violação dos arts. 5º, XXII, LIV, e 37, XV, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional para analisar a alegada violação de princípios constitucionais.



    III. Razões de decidir



    6. O recurso extraordinário é inadmissível, pois a análise da suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa exige interpretação de normas infraconstitucionais.



    7. A jurisprudência do STF firmou que a ofensa a preceitos constitucionais, nesses casos, é reflexa, não direta, e, portanto, não permite o conhecimento do recurso extraordinário.



    8. O Tribunal de origem decidiu com base na legislação infraconstitucional (Lei Complementar estadual nº 192/2012) e no conjunto fático-probatório. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF ("para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" e "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").



    IV. Dispositivo



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo interno conhecido e não provido.